Tribunal: TJMT
Processo: 1024915-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024915-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.184.341-91 (AGRAVANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE (30/03/2013) COMO MARCO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE CORRESPONDER À ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUANDO RETORNOU AO REGIME FECHADO (22/03/2016) – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça [STJ] pacificou o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a data-base para concessão de novos benefícios deve ser a data da última prisão, e não a data do cometimento do crime ou do trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso concreto, o agravante encontrava-se em regime semiaberto quando foi novamente preso em 22/03/2016 para iniciar o cumprimento da pena imposta na condenação nº 5672-10.2013.8.11.0015, configurando efetivamente nova prisão, que deve ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo para obtenção de benefícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLEITON RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a data-base em 22/03/2016 para fins de progressão de regime.

O agravante foi condenado à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, resultante da unificação de três guias de execução penal, em regime fechado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a data-base para fins de progressão de regime deve ser fixada em 30/03/2013, data em que foi preso pelo cometimento do crime que originou a condenação na ação penal nº 5672-10.2013.8.11.0015, e não na data de 22/03/2016, quando foi reconduzido ao cumprimento da pena em regime fechado, já que, nesta data, ele não estava em liberdade, mas sim cumprindo pena em regime semiaberto.

Argumenta ainda que, em 30/03/2013, ele foi apreendido e tal infração surtiu efeitos diretos no cumprimento da pena que já estava em andamento, de modo que o estabelecimento de nova data-base oriunda do mandado de prisão após nova condenação, além de ir contra a tese fixada no Tema Repetitivo 1006 do STJ, representaria afronta aos princípios da legalidade e do
ne bis in idem
.

Por fim, pugna pela readequação do cálculo penal a partir da alteração da data-base. (Id. 237178189).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a data-base deve ser a data do efetivo início de cumprimento da pena em regime fechado (22/03/2016), por ser a data da última prisão do reeducando, quando ele voltou a cumprir pena em regime fechado, citando precedentes jurisprudenciais para sustentar sua tese. (Id. 237178194).

O MM. Juiz a quo, em juízo de retratação, manteve integralmente a decisão atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo estar correta a decisão que fixou como data-base a data da última prisão do agravante, assim sintetizando:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS FIXADO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA DATA DO COMETIMENTO DO CRIME. Não acolhimento. Revisão de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para fins de concessão de benefícios, em razão da unificação de penas não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a última infração disciplinar, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 237963680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

Narra o agravante, em síntese, que há incorreção na fixação da data-base para nova progressão de regime em 22/03/2016, quando foi apreendido em razão de nova condenação, pois o referido delito foi cometido em 30/03/2013, data em que fora preso pelo crime que originou a condenação referida. Aventa que, em razão de não estar em liberdade, mas sim, em semiliberdade em razão de delito da progressão de regime, não poderia ser reconhecido que se trata de efetiva prisão em razão da condenação.

Com efeito, o agravante foi condenado à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, resultante da unificação de três guias de execução penal, em regime fechado.

A controvérsia cinge-se à fixação da data-base para fins de progressão de regime, se seria a data de 30/03/2013, quando o agravante foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 5672-10.2013.8.11.0015), ou a data de 22/03/2016, quando foi preso para dar início ao cumprimento desta pena em regime fechado.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão, n aparte a que alude o presente recurso: (ID. 237181658-fls.18/31)

“Vistos etc. Executivo penal do reeducando Cleiton Rodrigues da Silva, qualificado, atualmente em regime fechado. O Ministério Público, via cota de mov. 180.1, requereu a declaração da remição pelos dias trabalhados indicados no mov. 159.1, 160.1 e 167.1. Sequente, impugnou o cálculo de pena resumido no atestado de mov. 173.1, a pugnar pela retificação do quantum condenatório imposto na ação penal n.º 5672-10.2013.811.0015 e a detração de 05 meses e 22 dias da referida condenação que se submete fração de 3/5. Ao final, foi contrário ao deferimento da progressão de regime do reeducando, do fechado ao semiaberto, alegando que o requisito objetivo pelas suas contas somente restará preenchido no ano de 2025. No mov. 215.1, a nobre Defesa arguiu equívoco no cálculo de pena do reeducando, afirmou que, a contar da data-base de 22/03/2016, o reeducando já teria cumprido o montante integral referente a fração de 3/5 aplicada para o crime de tráfico de drogas, restando apenas o cumprimento da parcela da pena correspondente a fração de 1/6, para que reste preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime. Além disso, questionou a data-base utilizada, a requerer sua modificação, sob fundamento de que a data de 22/03/2016 se refere apenas ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando por nova condenação, não se tratando do cometimento de novo crime, descabendo assim a modificação da data-base em razão da unificação de pena. Por fim, pugnou pela remição de pena referentes aos dias trabalhados pelo reeducando. É o relatório. Decido. Da impugnação ao cálculo de pena O nobre Advogado alegou erro no cálculo de pena do reeducando, aduziu que já foi cumprido integralmente a fração mais gravosa de 3/5 referente ao delito de tráfico de drogas, restando a cumprir apenas fração dos delitos descontados em 1/6. Preliminarmente, cumpre destacar que o reeducando se trata de reincidente específico, incidindo frações diferentes o cálculo de pena apenas porque os delitos hediondos de latrocínio cometidos por ele ocorreram nos anos de 2005 e 2006, ainda na vigência da Lei n.º 11.464/2007, que determinava a incidência da fração de 1/6 para fins de progressão de regime. Nessa caso, é importante frisar que na hipótese de concurso de condenações, todas cominadas pena de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave, devendo ambas ser executadas simultaneamente, não se importando a ordem cronológica das condenações. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, UTILIZOU-SE DO DISPOSTO NO ART. 76 DO CÓDIGO PENAL E COMPUTOU O TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM REGIME ANTERIOR AO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR CONSIDERÁ-LO MAIS GRAVOSO E, POR CONSEQUÊNCIA, CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO REEDUCANDO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE PASSE A CONSIDERAR O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÕES À PENA DE RECLUSÃO QUE DEVEM SER CUMPRIDAS SIMULTANEAMENTE, INDEPENDENTE DE SE TRATAR DE DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, OU COMUM. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, COM A DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - EP: 50045865120218240022 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5004586- 51.2021.8.24.0022, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 25/01/ 2022, Terceira Câmara Criminal); "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 76 DO CP. EXECUÇÃO. DELITO COMUM E HEDIONDO. PENAS DA MESMA ESPÉCIE (RECLUSÃO). AUSÊNCIA DE REPRIMENDA MAIS GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, em situação de condenações por crimes diversos, a duas ou mais sanções de reclusão, apesar da exigência, em relação ao crime hediondo, de prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por isso, não incide a regra do art. 76 do CP. 2. Agravo regimental não provido." ( AgRg no HC 604.920/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). Nesse passo, o art. 76 do Código Penal somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes, ou seja, detenção e reclusão. Desse modo, o critério expressamente adotado pelo dispositivo legal acima assinalado concatena a gravidade das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção). Assim, havendo mais de uma condenação, com penas diversas, deve ser deflagrada primeiro o cumprimento da pena de reclusão com primazia sobre a detenção, em ordem cronológica, sendo irrelevante se o delito é comum ou hediondo. Logo, não há se falar em desconto de pena mais grave até porque todos os delitos cometidos pelo reeducando são de natureza hedionda, e, por essa razão o cálculo de pena deve ser realizado com o desconto simultâneo das penas do reeducando nas suas respectivas frações.
Da data-base. A douta Defesa pugnou a retificação da data-base para fins de progressão de regime, alegando que a data de 22/03/2016 se trata de mero cumprimento de mandado de prisão em razão de nova condenação, não se referindo a novo crime ou a reconhecimento de falta grave. Todavia, o que se verifica é que a última prisão do reeducando foi em 22/03/2016, conforme narrado na r. decisão de mov. 1.65, devido ao cumprimento do mandado de prisão expedido em razão do trânsito em julgado da condenação oriunda da ação penal n.º 5672-10.2013.8.11.0015, de modo a iniciar o cumprimento da pena imposta na referida condenação em regime fechado determinado no acórdão de mov. 1.66. A data-base para fins de cálculo de progressão de regime do reeducando nos casos de superveniência de nova condenação no curso da execução deve ser a da última prisão ou, em caso de fuga, o momento da recaptura. Nesse sentido já decidiu o tribunal Mato-grossense: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRIMEIRA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/ FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (TJ-MT - EP: 10064765420238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)”. In casu ̧ a data-base utilizada se refere a última prisão do reeducando ocorrida no processo e não da unificação das penas. Portanto, deve ser mantida a data-base utilizada, visto que o marco inicial para fins de progressão regimental deverá ser a data da última prisão, qual seja 22/06/2016.
Da detração penal.Quanto a detração penal, deve ser glosada no cálculo de pena do reeducando em relação ao delito oriundo da ação penal n.º 5672-10.2013.811.0015 o período de 30/03/2013 a 21/09/2013, total de 05 meses e 22 dias.A presente execução deve ostentar cálculo de pena incidindo a detração penal de acordo com a Lei, visando evitar qualquer prejuízo ou excesso de execução em desfavor do apenado. A questão é singela. Diz a respeito da contabilização da pena cumprida em sede de custódia cautelar, que deve ser contabilizada para fins de progressão de regime e outros benefícios. Deve ser, no entanto, definido o jurídico e justo momento de cálculo do apropriado interstício do art. 112 da LEP e da detração penal do art. 42 do Código Penal. Porém é de bom alvitre seja esmiuçada. A solução minudente faz-se necessária em virtude dos impactos relevantes sobre a execução penal neste feito e quiçá espraiando o mesmo efeito em inúmeros outros em situação similar. A merecer o detalhamento convincente, sobretudo em seu aspecto prático, naquilo que afeta os direitos do reeducando e a ele interessa diretamente, obedecidos com o máximo rigor técnico os comandos legais. Mas sem traduzir, nesse contexto, qualquer prejuízo ou excesso executivo, que produziria retrocesso censurável e potencial ônus ao Estado, visto que poderia ser compelido a indenizar pelo erro judiciário ou por manter alguém preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5.°, inciso LXXV, da Carta Política. Nesse passo, o art. 112 da LEP, em sua redação atual, ressaindo o requisito objetivo, preconiza que a transferência para regime menos rigoroso será determinada quando o reeducando tiver cumprido determinada porcentagem da pena. A sua redação anterior, nesse ponto, apenas para frisar, consignava fração e não percentual. Porém em nada atrapalha o cálculo, pois a matemática, por óbvio, ciência impecável, convive perfeitamente com um ou outro modo de expressão aritmética do problema, com resultado inequivocamente congruente. Somente para não baralhar ou confundir, importante assinalar que o estabelecido art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, em seu aspecto meramente processual, deve ser considerado apenas para estipular o regime inicial de cumprimento de pena (mais um exercício mental transposto na sentença e menos um cálculo com reflexos na pena a ser executada propriamente dito). E não tem vocação, em última análise, para diminuir de plano, numa espécie de afoita detração penal, “o tempo de prisão provisória...” da sanção total ao final aplicada. Afinal, a detração penal é tarefa de competência exclusiva do juízo da execução penal. Nesse vértice, a pena aplicada na sentença é o alicerce sobre o qual incidirá, primeiro, necessariamente, o adequado percentual do art. 112 da LEP, conforme o caso, por ser a dicção da Lei e para não agravar a situação executória da pena, tornando-a injustamente mais rigorosa do que tem de ser. Na sequência, segundo momento, deve ser deduzida desse tempo encontrado, a pena cumprida, somada nesta, a prisão provisória em detração penal, se não for a própria e única até tal momento verificada, como de regra acontece, e a remição de pena porventura realizada nesse ínterim, a fim de encontrar o momento coincidente da execução penal em que se concretizará o direito à progressão de regime. Ou seja, quando o tempo cumprido de pena (prisão-pena, prisão provisória em detração penal e remição) alcança a mesma data obtida na projeção encontrada pela aplicação do percentual suso mencionado. O referido dispositivo processual tem a seguinte redação:

“Art. 387 (...) (...) § 2 O tempo de prisão provisória, de o prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. ( Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012). Como visto, a prisão provisória, sendo as mais recorrentes a prisão preventiva e a temporária, será considerada, “descontada”, na sanção estabelecida apenas e tão somente para fins de estabelecer o regime inicial de execução da pena privativa de liberdade, de acordo com os parâmetros traçados pelos arts. 33, §§ 1.°, alínea “a”, 2.°, alínea “a”, e 3.° e 34, observados os critérios do art. 59, todos do Código Penal e reforçado no art. 110 da LEP. Apesar da letra da Lei processual, plagiando a redação do art. 42 do Código Penal, mandar “computar”, o significado prático a ser operado na sentença remete à glosa do tempo de prisão provisória, de maneira a encontrar, nos traços dos dispositivos acima elencados, o adequado e justo regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Isso sem reduzir ou influir na pena afinal aplicada. A propósito, calha a respeito a seguinte diretriz do Superior Tribunal de Justiça (partes destacadas em negrito): “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O instituto da prisão preventiva não se confunde com o da execução provisória da condenação penal, momentos processuais inconfundíveis. 2. A detração penal, prevista no art. 387 , § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP”. (STJ - AgRg no HC: 479279 SP 2018/0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019). Como visto, estabelecido o regime inicial para cumprir a pena, cessa a aplicabilidade dessa regra do art. 387, § 2.°, do Código de Processo Penal. Não surte mais efeitos, sobretudo na execução penal. Pelo que descabe falar em efetiva detração penal no âmbito do cumprimento da pena advinda desse preceito de aplicação em momento antecedente, ainda naquele de formação do título executivo judicial. Não surte mais efeitos porque na execução penal a detração penal propriamente dita do art. 42 do Código Penal, de cunho nitidamente material, passa a balizar,

aí, sim, os cálculos da pena privativa de liberdade, quando manda contar o tempo de prisão provisória, ou melhor, usa o vocábulo “computar”, obviamente na pena privativa de liberdade cumprida, sem desprezar também a remição, feita eventual unificação (LEP, art. 111), pois não teria sentido falar em somá-lo (o tempo de prisão provisória) à pena aplicada na sentença. Eis a redação do art. 42 do Código Penal: “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Entrementes, a melhor acepção semântica do verbo “computar”, conforme empregado nesse art. 42 do Código Penal, é no sentido de incluir, adicionar, acrescer. Acrescer o tempo de prisão provisória, qualquer de suas espécies, à pena cumprida. Assim, contado, ou melhor, somado o tempo de prisão provisória à pena privativa de liberdade cumprida, tem-se a quantidade de pena efetivamente já retribuída, paga pelo condenado, a ser descontada, abatida, aí, sim, daquilo que tiver de ser cumprido para fins de obter a progressão de regime e o sequente livramento condicional, quando for o caso, nos exatos termos do ordenado nos percentuais trazidos pelo art. 112 da Lei n.° 7.210/ 1984. Traduzindo em miúdos matemáticos da forma mais simples possível, a conclusão lógica racional é a de que a detração, assim como ocorre com a remição, não deve ser singelamente deduzida direta e inicialmente da pena aplicada na sentença. Senão, por imposição legal e medida de lídima justiça, deve ser somada à pena cumprida, tudo a ser compensado com aquela quantidade de pena mínima a ser atingida de acordo com os interstícios legais obtidos na aplicação das percentagens previstas no art. 112 da LEP. Em termos práticos, se a detração penal e a remição de pena, somadas à prisão-pena já executada, significam o total de pena cumprida, é aritmeticamente inviável separá-las (as duas primeiras ou só a detração, como tem acontecido na automaticidade da calculadora do SEEU), com seus indevidos abates diretamente da pena condenatória estabelecida na sentença e aplicação sequencial do percentual do art. 112 da LEP , como refletido nos cálculos em geral. Isso prejudica sobremaneira o reeducando e já seria, por si só, motivação suficiente para não ser acatado. Além, é claro, do aspecto legal assinalado que indica a forma apropriada de operacionalizar o decote penal de forma correta e justa. Apesar de existirem duas maneiras, ou melhor, dois momentos, de se considerar o tempo da detração penal, como pode ser conferido, aquele constante do cálculo incluso, simplesmente “diminuindo” esse tempo de prisão provisória da pena aplicada na sentença, não soa justo. Mesmo porque não há um expresso roteiro legal ou sequência temporal de incidência da detração penal. Se antes, glosada de chofre a detração penal da pena aplicada na sentença, como está no cálculo; ou se levada em conta depois de calculado o interstício necessário para progressão penal do art. 112 da LEP, incidindo o abatimento que tiver de ser detraído sobre este, do mesmo modo que se abate a pena definitiva efetivamente cumprida, a encontrar o momento em que as datas se conciliam, permitindo a almejada progressão de regime prisional. Se não há um roteiro legal expresso, havendo dois momentos possíveis de aplicar a detração penal, o juízo obrigatoriamente deve optar por aquele que menos prejudica o reeducando, apesar de entendimentos em sentido diverso, avessos a jurígeno matemático, aparentemente aleatórios, que simplesmente singram o rigorismo exacerbado e desproporcional numa interpretação que se afasta da razoabilidade ao impor mais tempo de pena para obter a progressão de regime ou do livramento condicional. Ora, se existir duas maneiras de aplicar a detração penal, não soa razoável, nem proporcional, optar, sem base científica alguma, por aquela que agrava substancialmente a situação prisional do recuperando. A Lei é expressa em trazer à baila o requisito objetivo como condicionante expressa para a progressão a regime menos rigoroso. Requisito previsto no já citado art. 112 da Lei de Execução Penal. Isto é, para progredir de regime, o apenado deverá cumprir ao menos um daqueles percentuais trazidos pela aludida norma, de acordo com o fato a que foi condenado e paga a pena. E observadas, descontadas, diminuídas desse percentual, clarividente, além da pena efetivamente cumprida, se existentes, a detração e a remição, somadas àquela, a teor dos arts. 42 do Código Penal e dos arts. 66, inciso III, letra “c”, 111 e 126/130, todos da citada LEP. O legislador, ao tratar da detração penal, deixou expresso que “...o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação...” tem de ser, com efeito, computado na pena. Inteligência do retrotranscrito art. 42 do Código Penal. Computado, no seu sentido mais amplo, de adicionar, só guarda lógica se for adicionar a prisão provisória na pena cumprida e nunca diretamente naquela pena total estabelecida na sentença condenatória transitada em julgado. Se assim fosse, o legislador não teria usado o vocábulo computar, mas outro com significado contrário, de redução, glosa ou abatimento. Se não o fez, então exsurge defeso ao intérprete fazê-lo e promover a dedução da pena provisória, em detração penal, diretamente da pena aplicada na sentença, sob pena de incorrer em certeiro excesso de execução. Isso porque somar a detração e a remição à pena cumprida para conferir se o reeducando atingiu o requisito objetivo lhe é mais benéfico. O que deve prevalecer, conforme já assinalado. A propósito, esse é justamente o abalizado norte pretoriano, sobretudo do sodalício mato-grossense, relativamente recentes e da lavra de eminentes Desembargadores com admirável expertise e envolvimento com a matéria. O que realça a credibilidade da tese, a ser respeitada com proficiência. Eis as ementas, com excertos destacados em negrito: [...]Não custa assinalar que essa discussão não é recente, conforme retrata a data do último aresto abaixo compilado (2008), e com inegável entendimento diverso , mas inadmissível, a merecer atenção e solução devidamente persuasiva para não ser injusto com o apenado, comodamente aceitando o cálculo errôneo e que lhe acarreta um rigor maior. Apenas como exemplo, de outro caso prático, mas que serve para ilustrar a ratio decidendi, referido rigor implica em torno de 61 dias a mais na prisão para uma pena única de 06 anos e 06 meses de reclusão, com 03 meses e 06 dias de detração, conforme adiante será parametrizado. Imagine então o estrago na vida de um reeducando, ou melhor, prejuízo no cumprimento de sua pena, pelo excesso de execução, se tiver uma reprimenda a cumprir bem mais expressiva, como é comum encontrar condenações desse naipe, com ou sem unificações, assim como uma remição considerável. Tudo isso apenas pelo desleixo ou pela indiferença, ao eleger a pior vereda ao reeducando, sem respaldo legal, apostando na preguiça mental com espeque numa interpretação nada jurígena, a evocar injustiça. As palavras ecoam duras como duríssima é a vida do enclausurado no falido sistema prisional pátrio, ainda mais se configurado excesso executivo do reproche imposto, malgrado os esforços de muitas autoridades vocacionadas, mas de pouco resultado prático, tendo em conta o grotesco quadro das cadeias e penitenciárias Mato Grosso adentro e Brasil afora há décadas desenhado, para não falar em séculos, que só tem se agravado ao longo dos anos, apesar das normas cogentes mas infelizmente de efeitos meramente programáticas a prometerem e nunca se cumprirem na íntegra, com embates políticos um tanto estéreis. Sendo assim, o tempo de prisão provisória (detração penal) não deve ser de plano e irrefletidamente abatido do total da pena imposta na sentença, ou seja, a significar um simplório “desconto” da pena. Deve ser computado na pena cumprida, compensando-o com o interstício aplicável ao caso conforme previsto no art. 112 da LEP, a ser previamente calculado, de modo a encontrar a coincidência de ambas as datas como medida justa para a progressão regimental da pena. Referido exemplo prático, de outro caso concreto, a bem ilustrar a hipótese, de maneira a servir apenas de parâmetro a ser seguido, consideradas no recálculo ora encaminhado, obviamente, a efetiva pena em execução e suas nuances constantes do PEP em testilha. Reeducando condenado a uma pena de 06 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto. Esteve preventivamente preso por 03 meses e 06 dias (prisão provisória). Após o trânsito em julgado da condenação, deu-se início ao cumprimento da pena em 11/02/2019, quando então ele foi cientificado das condições que lhe foram impostas. Assim, o apenado neste caso ora ilustrado obterá direito a progredir de regime ao aberto quando cumprir o percentual de 40% da pena, eis que primário, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (art.112, inciso V, da LEP), o que corresponde a uma fração de 2/5 (40%), a significar 02 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão. É o tempo mínimo a cumprir para atingir o requisito objetivo, sem levar em conta os meses com 31 dias e o ano bissexto. Na sequência, obediente aos preceitos legais acima alinhavados, como pena cumprida, deve ser aplicada a detração penal de 03 meses e 06 dias (período em que o reeducando ficou preso preventivamente). Considerada como pena cumprida, calha frisar, que de fato é, ou seja, deduzida do referido interregno de 02 anos, 07 meses e 06 dias ( 40%): [2a, 7m, 6d – 3m e 6d: 2a e 4m], sem levar em conta os meses com 31 dias e o ano bissexto. Diferença remanescente, portanto, de pena a cumprir, consistente em 02 anos e 04 meses, para atingir o requisito objetivo visando a progressão regimental. Se iniciou o decote penal em 11/02/2019, então alcançou esse requisito em 07/06/2021, que possivelmente ainda será uns dias antes ao considerar os meses com 31 dias e o ano bissexto de 2020 situado nesse intervalo. Em outras palavras, como insta, a considerar que o tempo de prisão provisória é “pena cumprida”, como de fato é, e, por isso, deve ser somado à pena efetivamente “paga” ou já “descontada”, o reeducando tem direito à progressão para o regime aberto desde 07/06/2021, vez que, nessa situação, em se adicionando os 03 meses e 06 dias de prisão provisória aos 02 anos, 04 meses e 13 dias de pena cumprida até 24/06/2021, já descontou pena em exatos 02 anos, 07 meses e 19 dias. Isto é, mais de 40% ou 2/5 do total da pena aplicada. Destarte, requisito objetivo perfeitamente delineado e já extrapolado. Noutro vértice, de acordo com a forma de cálculo de pena que tem sido feita, em franco excesso de execução, acaso prevalecesse o errôneo e injusto entendimento ora combatido, de que o período de prisão provisória (detração penal), em vez de ser computado ou somado à pena cumprida, devesse ser primeiramente, como terminou sendo feito, abatido ou deduzido do total da pena estipulada na sentença condenatória trânsita em julgado, para só depois calcular o lapso temporal necessário à progressão de regime ( interstício de 40% do art. 112, inciso V, da LEP), sobre a base penal condenatória remanescente de 06 anos, 02 meses e 24 dias (6a e 6m – 3m e 6d), teríamos 02 anos, 05 meses e 27 dias, sem levar em conta os meses de 31 dias e o ano bissexto. E nesse exemplo, iniciado o decote penal em 11/02/2019, projetado o restante do lapso temporal necessário para alcançar o mesmo requisito objetivo (40%), 02 anos, 05 meses e 27 dias, levando-se já em conta os meses com 31 dias e o ano bissexto, o reeducando só poderia progredir de regime prisional em 06/08/2021. Em síntese, se no primeiro raciocínio acima expendido a progressão de regime é alcançada em 07/06/2021; e no segundo raciocínio a mesma progressão dar-se-á ainda em 06/08/2021, já contados os meses com 31 dias e o dia a mais do ano bissexto, a conclusão inarredável é a que este último, errôneo e injusto, é desfavorável ao reeducando em pelo menos 61 dias. Excesso de execução sem sombra de dúvidas. No exemplo citado, como insta, contatado tempo graúdo que não pode ser burocraticamente relegado.

Destarte, límpido, que o instituto da detração penal não tem como provocar um açodado “desconto” incidente sobre a pena aplicada na condenação, já que, para os efeitos de concessão de benefícios durante a execução da pena, esta interpretação é mais prejudicial ao condenado e principalmente não se coaduna com o propósito legislativo que se encontra positivado, a merecer compreensão aprofundada e pertinente aos trilhos legais. Sendo assim, deve ser promovido novo cálculo de pena privativa de liberdade a cumprir, observando o momento de aplicação do percentual ou fração para fins de progressão de regime prisional, que deve ser sobre a condenação total. Passo seguinte, detrair do resultado supra (do interstício legal), como pena cumprida, que de fato o é, a pena provisória efetivada (prisão preventiva), que nada mais é do que a decantada detração penal.Da remição de pena.Cumpre esclarecer que é perfeitamente cabível a contabilização, para fins de remição, os dias trabalhados com carga horária abaixo do mínimo legal, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a consolidar a quantidade mínima de horas de acordo com os parâmetros admitidos de um dia normal de trabalho, na forma do art. 126, § 3º, da LEP. Nesse norte, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no RHC 136.509, de relatoria do i. Ministro Dias Toffoli: " (...) é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, (...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização" (RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017). Pois bem. Conforme extraído dos atestados de mov. 159.1, 160.1 e 167.1, o reeducando laborou o total de 78 dias, sendo destes, 65 dias com carga horária de 08 horas e 13 dias com carga horária de 04 horas referentes aos dias trabalhados nos sábados. Disso tem que os dias trabalhados com carga horária reduzida devem ser calculados separadamente dos dias trabalhados com jornada mínima diária de 06 horas, conforme estabelece a Lei de Execução Penal no seu art. 33. Assim, a remição em pauta consolida o seguinte: 13 dias x 04 horas = 52 horas ÷ 06 horas = 08,66 dias. Destarte, calculados 08,66 dias de trabalho, a somar com os 65 dias trabalhados em jornada normal, a totalizar 73,66 dias, os quais devem ser divididos por 03, conforme elencado no art. 126, § 1.º, inciso II, da LEP,Vale ressaltar que nos casos em que a divisão dos dias trabalhados resultarem em número decimal inferior a 6, não há possibilidade de arredondamento para cima, pois representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, conforme recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, com destaques em negrito: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE. ARREDONDAMENTO PARA CIMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021 ). 2. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC: 639689 PR 2021/ 0009374-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/ 2021). Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir pelo trabalho será de 24 dias [73,66÷ 3 = 24,55]. Dispositivo Isto posto,hei por bem: 1. Não acolher a impugnação da nobre Defesa do reeducando, mas determinar: 1.1. A exclusão do incidente n.º 11763128, a fim de regularizar o quantum da condenação imposta nos autos da ação n.º 5672-10.2013.811.0015. 1.2. O recálculo da pena em execução, da seguinte forma: Primeiro passo: aplicar sobre a pena da condenação, antes de tudo, o percentual ou a fração corresponde ao crime praticado, de acordo com os critérios do art. 112 da LEP. O resultado será o tempo devido para a progressão de regime daquela pena retratada no título em execução . Segundo passo: sobre o aludido resultado, detrair a pena provisória do reeducando, de maneira a encontrar a quantidade de pena faltante para alcançar a progressão de regime. Terceiro passo: deduzir a pena cumprida e a remição de pena porventura existente, a indicar a real e atual situação da execução penal. De modo que não haja excesso de execução e nem falta de análise em tempo dos direitos do apenado. 2. Deixar de alterar a data-base para fins de progressão de regime. 3. Indeferir, por ora, a progressão de regime do reeducando, do fechado para o semiaberto, tendo em vista que conforme cálculo do SEEU o requisito objetivo para tal pretensão só restará preenchido em 23/10/2024. 4. Remir 24 dias da pena do reeducando Cleiton Rodrigues da Silva, com base no art. 126, § 1º, inciso II, da LEP.

5. Determinar o lançamento e glosa dos referidos dias remidos, promovendo-se a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo atestado de pena e relatório da situação processual executória, com vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias. E, após, conclusos para fins de homologação do cálculo e entrega de uma via ao reeducando, a teor dos arts. 41, inciso XVI, e 66, inciso X, da Lei n.° 7.210/1984. 6. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público, bem como à Defesa a respeito das folhas de frequência ao trabalho juntadas nos mov. 211.1, 218.1 e 220.1, na forma e para fins do art. 126, § 8º, da LEP.”

Compulsando os autos, observo que o agravante foi condenado nos autos da ação penal nº 5672-10.2013.8.11.0015 à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razão desses fatos, o agravante ficou preso provisoriamente por 5 meses e 22 dias (de 30/03/2013 a 21/09/2013), quando foi posto em liberdade provisória, mas permaneceu preso nos autos da execução penal em virtude de regressão de regime decretada pela prática do novo crime.

Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial sobre o tema evoluiu significativamente nos últimos anos. Anteriormente, prevalecia o entendimento de que, sobrevindo condenação definitiva ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios seria interrompida, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, e do HC nº 381.248/MG, modificou esse entendimento, passando a considerar como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave.

Esse novo posicionamento fundamenta-se na premissa de que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, uma vez que a unificação de nova condenação definitiva já possui o condão de recrudescer a pena pendente de cumprimento.

No caso em análise, o agravante pretende que seja considerada como data-base o dia 30/03/2013, quando foi preso em flagrante nos autos da ação penal nº 5672-10.2013.8.11.0015. Contudo, conforme bem destacado pelo Juízo a quo e pela douta Procuradoria de Justiça, o agravante não permaneceu preso ininterruptamente desde então.

De fato, o agravante progrediu para o regime semiaberto em 21/05/2015, somente retornando ao cárcere em 22/03/2016, para iniciar o cumprimento de pena pela condenação nº 5672-10.2013.8.11.0015. Portanto, houve efetivamente nova prisão, sendo esta o marco inicial para contagem de novo benefício prisional.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO, DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado
."
(AgRg no HC nº 441553, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/03/2019, DJe 08/04/2019).

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E CONSIDERADO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL." (N.U 1004807-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1015850-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Conforme se verifica dos autos, o agravante foi posto em liberdade provisória em 21/09/2013 em relação ao crime de tráfico, embora tenha permanecido preso pela regressão de regime em outro processo. Em 21/05/2015, progrediu para o regime semiaberto. Posteriormente, em 22/03/2016, foi preso novamente para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado imposta na condenação por tráfico ilícito de drogas.

Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, deve ser mantida a data-base fixada pelo Juízo a quo, qual seja, 22/03/2016, data da última prisão do agravante, quando retornou ao cárcere para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Nesta linha intelectiva, não há qualquer correção a ser implementada de modo que qualquer eventual correção vindoura deverá ser objetivada no juízo das execuções e, se for o caso, a depender do julgado, somente em novo recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o agravo em execução, para manter a decisão recorrida que fixou como data-base para fins de progressão de regime a data de 22/03/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025